Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-91.2020.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0001138-91.2020.8.11.0010
Apelantes: Ana Luiza dos Santos Souza, Genivaldo Anacleto do Nascimento e Matheus Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos acusados Ana Luiza dos Santos Souza, Genivaldo Anacleto do Nascimento e Matheus Alves dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0001138-91.2020.8.11.0010, código 139690, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-lhes as penas, respectivas, de 15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, e 450 dias-multa; 23 anos e 21 dias de reclusão, e 637 dias-multa; e 11 anos e 2 meses de reclusão, e 321 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado.
Nas razões do recurso manejado em benefício do réu Matheus, a defesa requer, liminarmente, que seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, o qual foi negado pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, mantendo sua custódia cautelar (Id. 72146619).
Ademais, a defesa peticionou nos autos requerendo a prioridade na distribuição e tramitação da apelação em razão de tratar de réu preso e diante da existência de pedido de liminar (Id. 72146643).
Diante da natureza do pedido, passo a decidir o pleito em caráter incidental.
Com a análise dos autos, verifico que a pretensão liberatória não merece ser acolhida.
Pelo que se dessume da sentença condenatória, in fine, o magistrado singular manteve a prisão preventiva do apelante e demais corréus, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Consignou-se na decisão que, além de o recorrente permanecer preso durante toda a instrução processual e ser-lhe aplicado regime prisional fechado, não houve alteração fática capaz de justificar a liberdade do acusado, posto que subsistem os requisitos que deram ensejo à segregação cautelar, ressaltando a gravidade em concreto do delito (Id. 72146571, p. 2).
Importante trazer a seguinte orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça: “A motivação per relation (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado n. 50, TJMT).
Desse modo, observo que agiu acertadamente o julgador sentenciante ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a gravidade concreta do delito, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação, mesmo porque foi estipulado regime fechado para o cumprimento da pena.
Convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar: “(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)” (STJ, RHC n. 80528/RJ, 5a Turma, DJe 5.4.2017).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Acerca do indeferimento do pedido, intime-se a defesa do réu Matheus Alves dos Santos e, após, volvam-me os autos conclusos para julgamento do mérito dos recursos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator